Tribunal: STF
Processo: Rcl 80371
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADC Nº 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Inpasa Agroindustrial S.A., em desfavor de decisão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, proferida no Processo nº 0000298-45.2022.5.23.0037, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADC nº 48/DF.

    2. A reclamante narra, em síntese, que o beneficiário da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício com a parte ora interessada, Souza e Araújo Transportes Ltda. — em Recuperação Judicial, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes. Informa que foi responsabilizada subsidiariamente “quanto ao pagamento de (i) Cesta básica, (ii) multa prevista na Cláusula 48ª da CCT, decorrentes da relação empregatícia entre o trabalhador José Gleibson Ferreira da Silva e a Empresa Souza e Araujo Transportes Ltda, na função de motorista“.

    3. Insurge-se eminentemente pelo fundamento de que a responsabilidade subsidiária que lhe foi imposta, “apesar de se tratar de compra e venda/contrato de transporte de mercadorias, restou evidenciada a terceirização dos serviços de transporte, a teor do entendimento consubstanciado no item IV da Súmula nº 331 do TST”.  

    4. Sustenta, nesse contexto, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADC nº 48/DF e a constitucionalidade da Lei nº 11.442, de 2007, pois preenchidos os requisitos legais. Reforça que “não possuiu qualquer relação direta com a empregadora do Reclamante, Souza e Araujo, tendo, apenas, contrato para compra e venda/transporte de mercadorias com a Souza e Araujo, real empregadora do Sr. José Gleibson Ferreira da Silva”. Cita precedentes.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de que seja o pedido formulado julgado procedente em observância ao que decidido na ADC nº 48/DF, além do reconhecimento da violação do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do  STF.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF, cujo julgado ficou assim ementado:.

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.”

    10. Na ocasião, o Plenário desta Corte fixou tese vinculante no seguinte sentido: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.

    11. No caso em tela, observa-se que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor da demanda e reconheceu a responsabilidade subsidiária da empresa ora reclamante pelos débitos trabalhistas inadimplidos, nos seguintes termos (e-doc. 8, p. 58-59; p. 66-68; grifos do original):

“(...) I.II - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2º RECLAMADA 
É arguida a ilegitimidade passiva da 2ª reclamada, pois o vínculo de emprego está restrito entre o reclamante e a 1ª reclamada.   
Adota-se a Teoria da Asserção, segundo a qual, para averiguação das condições da ação, essas devem ser analisadas com base nas assertivas da petição inicial. Se, após a instrução, o juiz averiguar que as alegações da exordial são inverídicas ou improcedentes, deve proferir decisão de mérito.
No caso, com base na narrativa da inicial, verifica-se que há relação jurídica material entre as partes e, disso, resulta a sua legitimidade passiva, porquanto pretende o reclamante a responsabilidade solidária da 2ª reclamada na condição de tomadora dos serviços. 
Sendo assim, afasto a preliminar.
(...)
II.IV – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA INPASA 
A 2ª reclamada nega a existência de contrato de prestação de serviços com 1ª reclamada, mas apenas contrato de compra e venda de 10 (dez) caminhões, conforme contrato de f.  168 (Id nº db8bc92 - Pág. 1). Acrescenta que, em virtude do ramo de atividade da 1ª reclamada, não houve exclusividade na prestação de serviços em seu favor, motivo pelo qual pede a improcedência do pedido de reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária.
De acordo com o parágrafo terceiro do contrato de compra e venda mencionado pela 2ª reclamada, “o valor das parcelas mensais deverá ser compensadas com o valor dos fretes contratados pela PROMITENTE VENDEDORA no mês de referência, podendo ainda a PROMITENTE COMPRADORA, se for o caso, gerar crédito para abatimento sobre parcelas futuras (encontro de contas). 
Portanto, de forma diversa do alegado na contestação, as reclamadas possuíam contrato de prestação de serviços de transporte, fato confirmado pelos prepostos de ambas (...)
(...)
Ainda, o art. 5º-A, §5º, da referida lei estabelece “A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.”  
 Ressalto, por oportuno, que o ônus de comprovar a prestação de serviços a outras empresas, a fim de afastar a sua responsabilidade, era da 2ª reclamada, o qual, com visto acima, não foi satisfeito.
Assim, em que pese as alegações das reclamadas, entendo que se trata de terceirização lícita de mão de obra, motivo pelo qual, com fundamento no item IV da Súmula nº 331 do TST, reconheço a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada pelo pagamento de todas as verbas decorrentes da condenação.”

    12. Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23º Região, na análise dos recursos ordinários interpostos pela prestadora de serviços - parte ora interessada -, e pelo trabalhador, em decisum assim ementado:

“RECURSO ORDINÁRIO. INSTRUMENTO COLETIVO. APLICAÇÃO. TERRITORIALIDADE. Tendo em vista o princípio constitucional da unicidade sindical (art. 8º, II, da CF/1988) e o disposto no art. 611 da CLT, aplicam-se aos empregados pertencentes a uma categoria profissional as normas veiculadas nas Convenções Coletivas de Trabalho pactuadas pelos sindicatos profissional e patronal com sede no local da prestação dos serviços e não aquelas decorrentes de convenção e acordo coletivo firmados pela entidade sediada no domicílio da empresa. Dessa feita, não é possível a aplicação de instrumentos coletivos cuja base territorial se restrinja ao Estado de Pernambuco, para alcançar empregado que prestou serviços no Estado de Mato Grosso.”

    13. Esse contexto evidencia a ausência da necessária relação de aderência entre o conteúdo do paradigma que se reputa violado e os fundamentos do ato reclamado, que se limitou a analisar a controvérsia no tocante à responsabilidade subsidiária da reclamante, enquanto tomadora de serviços, no âmbito de contrato de terceirização de serviços, conjuntura que em momento algum foi objeto de análise no âmbito ADC nº 48/DF.

    14. Destarte, repiso que na decisão reclamada não houve qualquer debate quanto ao vínculo empregatício existente entre a reclamante e o autor da demanda trabalhista, tampouco quanto à eventual ilicitude de contrato firmado nos modelos da Lei nº 11.442, de 2007. Em verdade, a parte ora reclamante foi condenada, em caráter subsidiário, ao pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratante (Souza e Araujo Transportes Ltda), esta sim vinculada ao trabalhador em sentido formal. 

    15. Cumpre registrar, ademais, que, segundo a jurisprudência desta Corte, a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, consoante tese fixada no julgamento da ADPF nº 324/DF:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    16. Correta, portanto, a autoridade reclamada, ao assentar que “em que pese as alegações das reclamadas, entendo que se trata de terceirização lícita de mão de obra, motivo pelo qual, com fundamento no item IV da Súmula nº 331 do TST, reconheço a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada pelo pagamento de todas as verbas decorrentes da condenação” (e-doc. 8, p. 68).

    17. Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante do paradigma e a discussão trazida nesta reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se julgados de ambas as Turmas desta Corte, em casos semelhantes ao que ora se analisa:

“Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Responsabilidade subsidiária. Contrato civil de prestação de serviços de transporte de passageiros. Inexistência de contratação para o exercício da atividade de transporte de cargas. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 
1. No julgamento da ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 
2. Ausência de aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado, o qual declarou a responsabilidade subsidiária da reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas devidas em razão de contrato de trabalho regido pela CLT firmado entre a prestadora de serviços e a parte beneficiária, sendo incontroverso a ausência de transporte de cargas. 
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 71.454-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/10/2024 e p. 24/10/2024; grifos nossos).

“Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 725 RG, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 5.625/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 3. Ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço, ora agravante, quanto aos créditos trabalhistas, a Justiça do Trabalho decidiu em harmonia com os precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
4. A licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 76.383-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p. 25/04/2025; grifos nossos)

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 18 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator